Tribunal: STF
Processo: HC 230623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.7.2023, por Bérgamo Mesquita Pedrosa Filho e outro, advogados, em benefício de Charles Augusto Rodrigues de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 21.6.2023, denegou o Habeas Corpus n. 821.767/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos, como incurso no artigo 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, “ao cumprimento das penas de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 180 dias-multa” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. Interposta apelação defensiva, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do paciente, com a seguinte ementa:



    “Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Absolvição – Impossibilidade - Reconhecimento realizado na delegacia - Declarações firmes e coerentes das vítimas e dos policias que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, minutos após o cometimento do delito, em posse da res - Autoria e materialidade comprovadas - Dosimetria - Primeira fase - Maus antecedentes - Segunda fase - Menoridade relativa em relação a ambos os réus, e confissão parcial em relação ao réu Igor - Delito praticado anteriormente à vigência da Lei nº 13.654/2018 - Aumento de pena em 3/8 que se mostra indicado no caso em concreto - Reconhecido o concurso formal para os delitos de roubo - Aumento na origem à fração de 2/3, superior à fração máxima permitida (1/2) - Penas readequadas - Regime fechado único adequado ao crime em questão - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 821.767/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, com relação à alegação de violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, tem-se que a Corte estadual não se manifestou a respeito do tema, o que impossibilita a análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (...)



    Entendo que a condenação foi devidamente fundamentada, especialmente nos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais, bem como no reconhecimento pessoal realizado em solo policial. Destaco que, apesar de as vítimas não terem reconhecido o paciente em juízo, em razão do decurso do tempo, confirmaram o reconhecimento realizado em sede inquisitorial. 



    Destaco, ainda, que a vítima Cristiano apontou o paciente como aquele que o jogou no chão, o que foi confirmado pela vítima Jeferson. 



    Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (doc. 16)



    5. Irresignada, a defesa impetrou o presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Alegam que “não há nos autos qualquer elemento concreto de prova, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa capaz de infirmar os depoimentos prestados pelo paciente, sua fala colhida em audiência foi clara e firme, bem como as vítimas ouvidas em juízo não o reconheceram e por óbvio, não o incriminaram” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que “... não se achará qualquer laudo pericial em relação ao paciente Charles Augusto, e isso por uma razão muito simples, Charles não estava dentro do veículo utilizado para fuga dos roubadores” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Apontam que “a MM. juíza condenou o paciente Charles em total contrariedade às declarações das vítimas que não o reconheceram como um dos roubadores, bem como da confissão do réu Igor, que foi firme em inocentá-lo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que “a condenação do paciente foi fundamentada apenas nas provas colhidas na fase inquisitorial, sem nenhum amparo na prova testemunhal produzida em juízo, como se pôde acima observar, o que vulnera os princípios do contraditório e ampla defesa, e da presunção de inocência, vez que alicerçada unicamente em reconhecimento pessoal viciado, em desacordo com o artigo 226 do CPP, bem como exclusivamente no caderno investigatório” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “por ocasião da audiência de instrução e julgamento, nenhuma prova independente foi trazida aos autos de modo a subsidiar o reconhecimento falho realizado em solo policial, haja vista que as declarações prestadas pelas vítimas naquela quadra dos acontecimentos já estavam contaminadas por falsas memórias devido ao lapso temporal da ocorrência dos fatos” (fl. 15, e-doc. 1)



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer: 



    1 – LIMINARMENTE, que seja suspensa a ordem de prisão, para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, determinando-se a expedição de contramandado de prisão.



    2 - Nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova suficiente para sua condenação, ABSOLVÊ-LO da pena imposta no total de 8 anos e 3 meses de reclusão e 156 dias-multa, anulando-se a respectiva ação penal em relação ao paciente CHARLES AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, bem ainda, por violação aos artigos 226 e 155, ambos do CPP” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 821.767/SP . 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. A condenação do paciente, na ação penal objeto deste habeas corpus, transitou em julgado em 28.6.2023 (e-doc. 15), antes, portanto, da presente impetração, datada de 22.7.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, na Apelação Criminal n. 0000443-50.2017.8.26.0617, a Quarta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento para readequar a pena. Consta do voto condutor do acórdão, quanto ao acervo probatório utilizado para embasar a condenação:



    “De tal modo, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória. 



    Depreende-se dos autos que as vítimas mantiveram na íntegra sua versão dos fatos, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, ofertando narrativa coesa e rica em detalhes do ocorrido, aduzindo que estavam no estabelecimento quando foram abordadas e rendidas pelos roubadores, que, em posse de armas de fogo e de uma faca, anunciaram o assalto e ordenaram que se deitassem no chão. Na sequência, os ofendidos foram revistados e tiveram seus pertences subtraídos. A seguir, os roubadores evadiram-se do local em posse dos bens subtraídos, além do veículo Fiat Uno de propriedade de uma das ofendidas.



    Note-se que, nos delitos patrimoniais, a declaração das vítimas é de indiscutível importância para a busca da verdade real, uma vez que os ofendidos não teriam motivo algum para, levianamente, alterar a dinâmica dos fatos e, então, incriminar um inocente, sendo seu único interesse ver responsabilizado aquele que lhe acarretou prejuízo material e abalo psicológico.



    (...)



    Frise-se, ainda, que os ofendidos, em solo policial, à exceção da ofendida Ada Caroline, foram firmes em reconhecer os réus como dois dos autores dos delitos sofridos (fls. 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). 



    Neste ponto, a despeito da judiciosa manifestação defensiva, compreensível o fato de as vítimas não terem reconhecido os réus em juízo, sobretudo considerando-se o tempo transcorrido entre a ocorrência e a realização das audiências de instrução. 



    Ademais, repise-se que o relato dos ofendidos ainda foi corroborado pelo coeso depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante dos réus, os quais relataram terem sido acionados para atender ocorrência de roubo em uma pizzaria, praticado por três indivíduos, dois deles armados com os réus se evadiram em posse do veículo Fiat Uno. Avistaram o citado veículo e, durante a fuga, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e se chocou com um veículo que estava estacionado. Três indivíduos desembarcaram do veículo e tentaram se evadir a pé, porém dois foram detidos, sendo identificados como os ora réus Charles e Igor. Realizada busca no veículo, localizaram parte dos bens subtraídos das vítimas, além de um simulacro e uma faca. Indagados, informalmente, os apelantes confessaram a autoria delitiva, porém não forneceram a identificação do terceiro indivíduo que conseguiu se evadir.



    (...)



    Além disso, frise-se que os réus foram surpreendidos minutos após o cometimento do roubo, ainda em posse da res furtiva, e foram reconhecidos, em solo policial, sem sombra de dúvidas, por praticamente todas as vítimas, à exceção de Ada.



    (...)



    De mais a mais, considerando-se o extenso conjunto fático probatório, e que o apelante Charles não trouxe aos autos elemento de prova hábil a comprovar sua versão dos fatos, a qual restou completamente isolada, resta evidente que sua exculpatória, fundamentada na negativa de autoria, conquanto constitua legítima manifestação de autodefesa, em cuidosa análise, revela-se mera tentativa de livrar-se de uma condenação pelos crimes que lhes são imputados” (e-doc. 12).



    10. Na decisão objeto deste habeas corpus, ao denegar o Habeas Corpus n. 821.767/SP, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, afirmou que:



    “(...)a condenação foi devidamente fundamentada, especialmente nos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais, bem como no reconhecimento pessoal realizado em solo policial. Destaco que, apesar de as vítimas não terem reconhecido o paciente em juízo, em razão do decurso do tempo, confirmaram o reconhecimento realizado em sede inquisitorial. 



    Destaco, ainda, que a vítima Cristiano apontou o paciente como aquele que o jogou no chão, o que foi confirmado pela vítima Jeferson. 



    Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 16).



    11. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício ao paciente. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora